Tribunal: TJSP
Processo: 1012605-73.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – Ação de rescisão de contrato e de financiamento do preço, fundada em defeitos no bem adquirido, pretendendo a devolução de valores integralizados e indenizações, acolhida parcialmente em sentença – A perícia de engenharia, realizada sob o crivo do contraditório, atestou que não havia vício algum do veículo vistoriado e testado, a não ser os decorrentes de uso normal

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – Ação de rescisão de contrato e de financiamento do preço, fundada em defeitos no bem adquirido, pretendendo a devolução de valores integralizados e indenizações, acolhida parcialmente em sentença – A perícia de engenharia, realizada sob o crivo do contraditório, atestou que não havia vício algum do veículo vistoriado e testado, a não ser os decorrentes de uso normal e precariedade de manutenção, tendo sido utilizado por mais de dois anos pelas autoras e percorrido 22.648 km, acusando o velocímetro naquela ocasião 179.671 km – Veículo adquirido com cerca de 11 anos uso, contados da data de fabricação – A alegação das autoras de que não fora preservado o dever de informação sobre a origem do bem em sinistro também está desmentida pela prova documental que atestava estas intercorrências, além do que a informação era trazida pelo documento de propriedade do bem – Fatos constitutivos do direito para a rescisão do contrato que não ficaram comprovados – Sentença reformada – Recurso provido.